Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servindo a instância recursal para inaugurar análise de questões novas, porque deixadas de fora do conhecimento do primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida.
2. Eventual análise acerca da possibilidade de reforma ou revogação de liminar deve ser apreciada no mérito da lide, em consonância com o art. 304, § 3o, do Codex Processual Civil. Preliminar de revogação de liminar rejeitada.
3. A concessionária de serviço público é responsável, independentemente de comprovação de culpa, pela reparação de danos sofridos pelos consumidores devido a falhas nos serviços oferecidos ou por informações insuficientes ou inadequadas quanto ao uso e riscos desses serviços. Dessa forma, a responsabilidade do prestador é objetiva, bastando a demonstração do dano e do vínculo de causalidade entre este e a falha no serviço.
4. A quantia adequada para o arbitramento da indenização por dano moral deve ser definida pelo magistrado com base nas especificidades do caso, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a possibilidade econômica do réu e a participação dele na conduta ilícita, devendo gerar ao alvo da conduta indenização adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.